Tribunal: TJES
Processo: 5015421-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015421-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LOURIVAL ALVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO A PARTICIPANTE DE PLANO ADMINISTRADO. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. EXAURIMENTO DE SUBMASSA. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO QUANTO À DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, em cumprimento definitivo de sentença proposto por herdeiros de Lourival Alves, reconheceu excesso de execução apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora. A agravante pleiteia: (i) intervenção da PREVIC como amicus curiae; (ii) reconhecimento da autonomia patrimonial entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, impedindo a utilização do patrimônio desta para satisfazer créditos daquela; (iii) nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de perícia contábil e atuarial; e (iv) limitação da execução à “reserva matemática individualizada” habilitada na falência da patrocinadora COFAVI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e atuarial; (ii) estabelecer se a PREVIC deve intervir como amicus curiae; (iii) determinar se a entidade previdenciária pode ser exonerada de sua obrigação de pagar benefícios diante do exaurimento de submassa vinculada à patrocinadora falida; e (iv) verificar se é cabível limitar a execução à reserva matemática ou reconhecer excesso nos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil e atuarial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o ponto de controvérsia é jurídico – a responsabilidade da entidade previdenciária pelo benefício contratado – e não contábil. O art. 355, I, do CPC/2015 autoriza o julgamento antecipado quando o juiz considerar suficiente a prova existente.

4. A intervenção da PREVIC como amicus curiae é desnecessária, porquanto a controvérsia tem natureza individual e patrimonial, sem repercussão coletiva relevante (CPC, art. 138). Ademais, a própria entidade juntou aos autos pareceres da autarquia, tornando a intervenção meramente protelatória.

5. Conforme precedentes vinculantes do STJ (EREsp 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES), a falência da patrocinadora COFAVI e o esgotamento dos recursos da submassa FEMCO/COFAVI não afastam a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas, que permanece obrigada a pagar os benefícios contratualmente assumidos com o participante que adimpliu sua obrigação.

6. A distinção entre as relações jurídicas – (i) patrocinadora e entidade de previdência; e (ii) participante e entidade de previdência – impede condicionar o direito do participante à adimplência da patrocinadora. A retenção das contribuições em folha equivale ao pagamento à entidade, que assume o risco de inadimplência da patrocinadora como risco próprio da atividade previdenciária.

7. A limitação da execução à “reserva matemática individualizada” é incabível, pois o título executivo judicial fixa a obrigação de pagar o benefício integralmente. A reserva matemática é cálculo atuarial, não parâmetro para reduzir condenação transitada em julgado (CPC, art. 502).

8. A alegação genérica de excesso de execução carece de demonstrativo atualizado e detalhado, em descumprimento ao art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. Matérias como dedução de contribuição de assistido ou reversão de benefício em pensão por morte estão acobertadas pela coisa julgada.

9. Inexistente risco de dano grave ou de difícil reparação, pois eventual reforma futura da decisão permite a restituição de valores levantados, não havendo justificativa para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falência da patrocinadora e o exaurimento de recursos do fundo não afastam a responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento dos benefícios contratualmente assumidos.

2. A intervenção da PREVIC como amicus curiae é facultativa e dispensável quando ausente repercussão coletiva relevante.

3. A retenção de contribuições pelo empregador equivale ao pagamento à entidade de previdência, que assume o risco de inadimplência da patrocinadora.

4. A discussão sobre reserva matemática e eventuais descontos é preclusa em fase de cumprimento de sentença e não pode ser reaberta para rediscutir o mérito da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
Norma Moreira Forattini e outros
, em
cumprimento definitivo de sentença
instaurado por
Ângela Maria Fraga Alves e outros (+6)
, herdeiros do autor
Lourival Alves
, acolheu a impugnação apresentada pela executada, unicamente, para reconhecer o excesso de execução em relação ao termo inicial dos juros de mora.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
é necessária a intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) como
amicus curiae
a fim de assegurar a correta aplicação da LC nº 109/2001 e da Resolução CNPC nº 24/2016, dada a repercussão coletiva da controvérsia;
(ii)
descabe a execução recair sobre o patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, por ser composto por duas ‘submassas’ distintas e contabilmente segregadas, uma pertencente aos participantes da Cosipa (hoje Usiminas) e outra aos da Cofavi;
(i
i
i)
a submassa Cofavi, da qual o agravado Lourival Alves faz parte, encontra-se exaurida há anos, em razão do inadimplemento contumaz da patrocinadora Cofavi, que culminou na sua falência;
(i
v
)
o patrimônio remanescente no PBD/CNPB nº 1975.0002-18 pertence exclusivamente à submassa Cosipa/Usiminas, não podendo ser utilizado para satisfazer créditos dos ex-funcionários da Cofavi, sob pena de atingir direito de terceiros que não integram a lide;
(v)
ao permitir que a execução avance sobre o patrimônio geral do fundo, a decisão agravada viola diretamente os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em especial o julgado no REsp 1.248.975/ES (Tema 936) e o REsp 1.964.067/ES;
(v
i
)
tais julgados, muito embora reconheçam a responsabilidade da entidade previdenciária, foram expressos ao estabelecer a ausência de solidariedade entre os fundos e a impossibilidade de se utilizar o patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA para pagar benefícios devidos aos participantes do fundo FEMCO/COFAVI;
(vi
i
)
a decisão agravada cerceou seu direito de defesa ao julgar a impugnação sem permitir a produção de prova pericial contábil e atuarial;
(vi
i
i)
tal prova é indispensável para demonstrar, de forma técnica, o exaurimento da submassa Cofavi e a titularidade exclusiva dos recursos remanescentes pela submassa Cosipa;
(i
x
)
em caráter

subsidiário, deve ser reconhecido o excesso de execução nos cálculos apresentados pelos agravados;
(x)
o valor devido ao participante deve se limitar à sua Reserva Matemática Individualizada, habilitada na falência da COFAVI; e que
(x
i
)
há erros específicos no cálculo dos agravados, como a não dedução da ‘contribuição de assistido’ e a indevida conversão do benefício de complementação de aposentadoria em pensão por morte, por não estar previsto no título executivo e representaria uma obrigação nova e sem fonte de custeio.

Inicio pela alegada
nulidade
da decisão agravada por cerceamento de defesa por ter sido julgada a impugnação sem permitir a produção de
prova pericial
contábil e atuarial, porquanto alega a agravante se tratar de prova indispensável para se demonstrar, de forma técnica, o exaurimento da submassa Cofavi e a titularidade exclusiva dos recursos remanescentes pela submassa Cosipa.

A meu ver, inexiste mácula a ser sanada, tendo em vista que a prova pericial pretendida afigura-se juridicamente irrelevante e, portanto, impertinente para a solução da controvérsia, uma vez que o objetivo da perícia seria atestar um fato – o exaurimento dos recursos do fundo FEMCO/COFAVI –, cuja (in)ocorrência ou não tem o condão de alterar o resultado jurídico da demanda.

A questão central não reside em saber se o fundo possui recursos, mas sim em definir se a eventual ausência de recursos, decorrente da falência da patrocinadora e da sua omissão em repassar as contribuições, constitui fato jurídico capaz de eximir a entidade de previdência de sua obrigação contratual perante o participante que cumpriu com sua parte na avença.

De mais a mais, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Na sequência, quanto ao argumento de que é necessária a intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) como
amicus curiae
a fim de assegurar a correta aplicação da LC 109/2001 e da Resolução CNPC 24/2016, observo que a agravante nem sequer impugna o fundamento adotado na decisão agravada ao rechaçar tal pleito, qual seja, de que a própria executada já acostou ao processo o posicionamento de sobredita Autarquia por meio de notas técnicas e pareceres, tornando desnecessária e meramente protelatória a sua intervenção.

De fato, tem razão o douto magistrado porque a matéria de fundo – embora envolva a interpretação de normas aplicáveis a planos de previdência complementar – cinge-se à esfera de direitos individuais e patrimoniais de um participante específico em face de uma entidade de previdência (Lourival Alves, sucedido por seus herdeiros), de modo que “repercussão coletiva” é alegada de forma meramente reflexa ou indireta.

Como se sabe, a repercussão exigida pelo art. 138 do Código de Processo Civil é a que transcende o interesse das partes, impactando de forma direta e significativa a ordem jurídica, social ou econômica em larga escala, o que não se verifica em disputas de caráter contratual e patrimonial restritas aos litigantes.

Em reforço, a intervenção do
amicus curiae
constitui
faculdade
do julgador (“
o juiz ou o relator
(...)
poderá

(...)
solicitar ou admitir a participação
de pessoa natural ou jurídica
...
”), não um direito subjetivo do pretenso interveniente, ou seja, a decisão deve ser pautada por um juízo de conveniência e oportunidade, ponderando se a manifestação do terceiro efetivamente enriquecerá o debate e contribuirá para uma decisão mais qualificada.

In casu
, a intervenção da PREVIC é manifestamente desnecessária, uma vez que cabe ao Poder Judiciário, se necessário for, interpretar e aplicar a Lei Complementar nº 109/2001 e as resoluções do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, e as partes, por meio de seus advogados, e o Ministério Público, quando sua intervenção for obrigatória, são plenamente capazes de trazer aos autos todos os elementos de fato e de direito necessários à elucidação da controvérsia.

Enfim passo a incursionar no mérito recursal propriamente dito que versa sobre três teses defensivas:
(i)
autonomia patrimonial entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, que impediria o uso de recursos de um para saldar as obrigações do outro;
(ii)
exaurimento do fundo FEMCO/COFAVI, em razão da inadimplência e posterior falência da patrocinadora; e
(iii)
ausência de responsabilidade da
Previdência Usiminas
, como mera administradora, por valores que não chegaram a ingressar em seus cofres.

Sendo incontroversos a filiação do autor/agravado Lourival Alves ao plano e os descontos mensais em seus contracheques, não se discute o cumprimento integral de sua obrigação contratual, qual seja, de contribuir para o fundo; por sua vez, a obrigação do empregador era de mero repasse, agindo como intermediário da entidade de previdência.

A FEMCO habilitou um crédito de valor superior a R$ 17 milhões na massa falida da COFAVI, referente às contribuições não repassadas, o que configura, a meu ver, o reconhecimento da existência da dívida e de seu direito de regresso contra a patrocinadora; ao buscar reaver os valores, a entidade confirma a existência da obrigação perante seus participantes, cujo custeio foi frustrado pela patrocinadora.

Os precedentes vinculantes do colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.673.890/ES e REsp nº 1.964.067/ES) versam sobre casos idênticos – envolvendo a mesma entidade e a mesma patrocinadora – e pacificaram a controvérsia ao estabelecerem teses jurídicas claras sobre a responsabilidade da entidade previdenciária:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.

3. Embargos de divergência providos.”

(STJ, Segunda Seção, EREsp 1.673.890/ES, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ Ac. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022, DJe de 09/09/2022)

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.964.067/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022, DJe de 05/08/2022)

A análise crítica dos fatos à luz das provas revela a existência de duas relações jurídicas distintas e autônomas,
uma
, entre a patrocinadora (COFAVI) e a entidade de previdência (FEMCO/USIMINAS), regida pelo Convênio de Adesão, cuja principal obrigação da patrocinadora era o repasse das contribuições; e
duas
, entre o participante e a entidade de previdência (FEMCO/USIMINAS), regida pelo regulamento do plano de benefícios.

A bem da verdade, a agravante busca fundir essas duas relações, a fim de condicionar a sua obrigação para com o participante ao adimplemento da obrigação da patrocinadora para com ela. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça rechaça essa tese, tendo em vista que o inadimplemento da patrocinadora resolve-se na relação jurídica que ela mantém com a entidade, por meio da cobrança dos valores devidos, inclusive, com a habilitação do crédito na falência, como de fato ocorreu.

A obrigação da entidade para com o participante permanece hígida, por este ter cumprido a sua parte no contrato. A retenção das contribuições no contracheque do empregado, para todos os efeitos legais, equivale ao pagamento à entidade de previdência, porquanto a patrocinadora atua, nesse momento, como mera intermediária da entidade. Em suma, o participante aderiu a um plano de benefícios e cumpriu sua contraprestação e a entidade de previdência, ao aceitar a adesão e receber as contribuições (ainda que por intermédio da patrocinadora), assumiu a obrigação contratual de, preenchidos os requisitos, restituir a reserva de poupança.

Ademais, a gestão de planos de previdência complementar é uma atividade econômica que, como qualquer outra, envolve riscos e o risco de inadimplência de uma patrocinadora é inerente a essa atividade.

Salvo melhor juízo, a entidade de previdência possui os meios técnicos e jurídicos para fiscalizar as patrocinadoras, constituir reservas de contingência e buscar judicialmente os créditos não repassados. Dessa forma, tentar transferir o ônus desse risco empresarial para o participante, a parte mais vulnerável da relação, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Diante disso, constitui uma falácia jurídica o argumento da agravante de que não pode restituir valores que não ingressaram em seus cofres, haja vista que o patrimônio de um plano de benefícios não pertence à entidade gestora, e sim, à coletividade dos participantes e assistidos, não me convencendo, portanto, da necessidade de reforma da decisão agravada.

Igualmente rejeito o pedido subsidiário de que seja reconhecida a ocorrência de
excesso de execução
nos cálculos apresentados pelos agravados.

A alegação da agravante de que a condenação deve se limitar à “Reserva Matemática Individualizada”, habilitada na falência da Cofavi, representa uma tentativa de rediscussão do mérito da condenação, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material (CPC, art. 502).

A “Reserva Matemática” é um conceito atuarial que representa o montante de recursos necessários para garantir o pagamento de um benefício futuro. Entretanto, uma vez proferida sentença condenatória que estabelece o direito a um determinado benefício ou valor, é o comando judicial que constitui a obrigação, e não a reserva atuarial.

Portanto, o título executivo é a lei entre as partes naquela lide específica, e a execução deve se ater estritamente ao que nele foi determinado.

A habilitação do crédito no processo de falência é um ato processual que visa incluir o credor no quadro geral para fins de recebimento futuro, de acordo com a ordem de preferência e a disponibilidade de ativos da massa falida. Tal ato não possui o condão de alterar o
quantum debeatur
(o valor devido) já estabelecido em uma decisão judicial transitada em julgado, isto é, a quantia habilitada deve corresponder exatamente ao crédito reconhecido judicialmente, e não a um valor inferior baseado em critérios atuariais.

Ademais, é insuficiente a alegação genérica de excesso de execução, por ser previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, que cabe ao executado, ao arguir o excesso, declarar de imediato o valor que entende correto mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No tocante a alegada não dedução da ‘contribuição de assistido’, considero que o momento processual adequado para discutir a incidência de quaisquer descontos ou contribuições era a fase de conhecimento.

Dessa forma, se a agravante não o fez, ou se seu argumento foi rejeitado, operou-se a
preclusão
, não sendo mais cabível reabrir tal discussão em sede de execução, que não é a via adequada para correção de supostas omissões ou equívocos do julgamento de mérito.

Por sua vez, no que se refere a aventada conversão, de forma indevida, do benefício de complementação de aposentadoria em pensão por morte, igualmente parece-me matéria concernente ao mérito, relacionada ao equilíbrio atuarial do plano e que deveria ter sido debatida na fase de cognição, como defesa para o não reconhecimento do próprio direito à suplementação ou à sua reversibilidade.

Uma vez consolidado o direito por decisão judicial, a ausência de prévio custeio se torna um problema de gestão interna da entidade de previdência, que não pode ser oposto ao beneficiário para frustrar a execução do julgado, que constitui um espelho fiel da condenação, não se admitindo a introdução de teses novas ou a alteração das obrigações já definidas.

Por fim, no que se refere ao alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que consistiria no prejuízo patrimonial decorrente do prosseguimento dos atos executórios, notadamente o levantamento de valores pelos agravados, igualmente não há fundamento plausível para a reforma da decisão recorrida.

Afinal, trata-se de
cumprimento definitivo de sentença
e o pagamento da quantia correspondente ao valor da condenação não se equipara ao dano grave vislumbrado em outras situações, como a ameaça de corte de um serviço essencial, que justificaria uma tutela de urgência.

Portanto, a eventual reforma da decisão agravada implicará na devolução do montante porventura recebido pelos agravados, com os devidos acréscimos, o que não constitui, a princípio, um dano irreversível ou de impossível reparação.

Ante o exposto,
nego provimento a
o agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.